Tribunal: TJDFT
Processo: 0719593-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif">PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS. EX NUNC.

1. A regra do §8o, artigo 85, do Código de Processo Civil se limita às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.

2. Ausente condenação e verificado que o valor atribuído à causa é irrisório quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, é correta a fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência.

3. A garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV e as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça.

4. Ausente o pedido de concessão da gratuidade de justiça na instância de origem, eventual concessão dos referidos benefícios em sede de apelação opera efeitos ex nunc.

5. Recurso conhecido e provido.